Tribunal: TJMT
Processo: 1007203-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO(s): MARIA EUGENIA GIMENES MARRA
AGRAVADO(s): ISABEL GIMENEZ ALBERTO MARRA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1034376-88.2020.8.11.0041, ajuizada por MARIA EUGENIA GIMENES MARRA e ISABEL GIMENEZ ALBERTO MARRA, através do qual se busca a liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de no 94.0008514-1 (no. ú. 0008465-28.1994.4.01.3400), a qual rejeitou as preliminares (i) de incompetência, (ii) de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN, (iii) de inexistência de interesse de agir por ausência de crédito repetível, e (iv) de revogação do benefício da gratuidade deferido à parte autora, bem como (v) reconheceu a necessidade de perícia contábil para a aferição do crédito exequendo, com a designação de expert, determinando que o valor do crédito seja corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação do banco executado na fase de conhecimento, até a entrada em vigor do CC/2002 e, após, à ordem de 1% ao mês, sem juros remuneratórios.
Inconformado, sustenta preliminarmente que tendo a sentença liquidanda condenado não só o agravante, mas também a União e o BACEN, haveria a necessidade de chamamento de tais entes ao processo para a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art.130, inciso III, do CPC/15, com consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
No mérito, alega que por meio da Resolução n. 1.188/86, o CMN autorizou o Banco do Brasil a operar em caderneta de poupança rural, destinando os recursos captados ao desenvolvimento da agricultura, tendo ainda consignado que cumpria ao BACEN adotar as medidas necessárias à implementação da nova modalidade de captação de recursos.
Assevera que, diante disso, o BACEN editou a Circular n. 1.130/87, em cujo item 3, teria estabelecido que nos contratos de concessão de crédito rural que tivessem cláusula de atualização vinculada ao índice utilizado nos depósitos de poupança – como no caso dos autos –, os juros deveriam ser calculados, no mínimo, em nível igual aos da captação.
Afirma que ao corrigir o saldo devedor da Cédula Rural emitida pelas agravadas em seu favor, o banco executado utilizou-se do mesmo índice de remuneração dos saldos das cadernetas de poupança que deve pagar aos seus poupadores, em exato cumprimento do disposto no contrato.
Alega não ser lícito, portanto, pleitear o emitente da cédula rural a redução de correção sobre o saldo devedor do empréstimo rural concedido, quando, estando o ajuste expressamente atrelado à mesma correção da poupança, a correção do saldo devedor de tal cédula se deu por esse mesmo índice, nos exatos termos dos normativos divulgados pelo Governo Federal, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, normatizado no artigo 6o da LICC c/c o art. 82 do CC/2002 e o art. 5o da CF/88.
Argumenta que, no tocante à atualização monetária do quantum exequendo, a sentença coletiva sob liquidação teria sido clara em determinar que, em relação à diferença repetível, deverão ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”.
Pontua que, havendo uma divergência entre os índices de atualização aplicados pela Justiça Estadual com os aplicados pela Justiça Federal, devem prevalecer estes últimos, haja vista que foi no âmbito desta justiça especializada que a sentença coletiva sob liquidação foi prolatada.
Em relação aos juros de mora, torna a vindicar que esses sejam computados apenas a partir de sua citação nos autos do procedimento de liquidação de sentença, e não da data de sua citação na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, requerendo ainda que a taxa a ser aplicada sob tal rubrica seja o previsto no do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação conferida pela Lei 11.960/2009.
Ao fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque no que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
Consequentemente, tendo os credores eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.
Impende ainda consignar que, nos termos do Tema 685 do STJ, “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
No mais, segundo a jurisprudência desta Câmara, “os juros de mora de que trata o art.1o-F da Lei n. 9.494/97 constituem prerrogativa exclusiva das pessoas jurídicas que se amoldem ao conceito ‘Fazenda Pública’, não alcançando o BANCO DO BRASIL.-” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1001613-89.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/05/2022, publ. no DJE 10/05/2022)
Ainda que assim não o fosse, o agravante não apontou concretamente em que consistiria o risco de lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora